Tribunal: TJBA
Processo: 8036773-19.2025.8.05.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO n. 8036773-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

REQUERENTE: MARCO AURELIO DA SILVA

Advogado(s): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ESTUPRO.

A
LEGADA DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. CLAMOR PÚBLICO E REPERCUSSÃO MIDIÁTICA. JULGAMENTO REALIZADO. PEDIDO INDEFERIDO.

1.

Trata-se de Pedido de Desaforamento protocolado pela Defesa do Acusado
MARCO AURÉLIO DA SILVA
, réu no processo 8004432-06.2021.8.05.0088, no qual apura-se a prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal), ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal) em duplicidade e, subsidiariamente, estupro (art. 213 do Código Penal), todos cometidos na Comarca de Guanambi, na Bahia.

2.
O pedido visava à transferência do julgamento do Tribunal do Júri, inicialmente designado para 24 de julho de 2025, para outra comarca de maior porte, como Vitória da Conquista ou Salvador, sob a alegação fundamental de comprometimento da imparcialidade do Conselho de Sentença, em virtude da grande repercussão midiática local do caso e do intenso engajamento da comunidade e autoridades, além de buscar a garantia da segurança pessoal do Acusado e de seu Defensor Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
A controvérsia recursal cinge-se a analisar se o Recorrente logrou demonstrar, de forma concreta e indubitável, a existência de dúvida fundada sobre a imparcialidade do júri ou o risco à segurança pessoal do acusado ou de seus defensores, nos termos exigidos pelo art. 427 do Código de Processo Penal, a justificar a medida excepcional do desaforamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O instituto do desaforamento é medida de índole estritamente excepcional no sistema processual penal brasileiro, constituindo exceção à regra constitucional do juízo natural (art. 70 do Código de Processo Penal), devendo ser aplicado somente quando houver comprovação inequívoca e fática da ameaça à ordem pública, da dúvida justificada sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença, ou do risco à segurança pessoal do acusado.

4. A mera presunção de parcialidade dos jurados, ou a comoção social e a ampla repercussão midiática, especialmente em crimes de extrema gravidade como os narrados nos autos (homicídio qualificado, ocultação de cadáver e estupro), são circunstâncias naturalísticas que, desacompanhadas de elementos concretos que revelem o comprometimento efetivo dos jurados com o resultado do julgamento, não se afiguram suficientes para o deslocamento da competência, o que está em consonância com o entendimento consolidado das Cortes Superiores.

5. A manifestação do Juízo de Primeiro Grau, cuja proximidade com o contexto social da Comarca de Guanambi lhe confere aptidão para aferir a real necessidade e conveniência do desaforamento, conforme expresso na decisão, foi determinante ao atestar a ausência de elementos contemporâneos que indicassem o comprometimento da parcialidade dos jurados, destacando a passagem de mais de três anos desde os fatos e a inexistência de manifestações recentes que pudessem influenciar o Conselho de Sentença. Adicionalmente, o magistrado comprovou ter adotado providências objetivas para garantir a segurança da sessão, como o reforço policial e a realização de reuniões com as partes para atender às demandas de segurança apresentadas pela defesa, eliminando a justificativa da insegurança.

6.
No caso, já houve a realização do júri, e, em consulta ao Sistema, o colendo Conselho de Sentença JULGOU PROCEDENTE o pedido, constante da pretensão punitiva do Ministério Publico para CONDENAR o réu
MARCO AURELIO DA SILVA
, pela dupla prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2°, II (motivo f
ú
til), III (meio cruel) e IV (recurso que dificulte ou torne imposs
í
vel a defesa da v
í
tima) e 211, ambos do CP, em rela
ção
as duas
vít
imas, bem assim pela pr
á
tica do crime previsto no art. 213 do CP, em relaç
ão
a
v
í
tima ALCIONE.
Assim, a
plicando a
regra
do concurso material, em relaç
ão
a todos os crimes, a pena
foi fixada em
definitiv
o
em 68 anos e 8 meses de reclus
ão
e 40 dias-multa no valor de 1/30 do sal
ário-mínimo.

6.
Assim, não obstante ter sido realizado o Desaforamento, verifica-se o acerto da Decisão do juízo de Primeiro Grau que manteve o julgamento da Sessão do Júri, no local do fato, em face da ausência de demonstração de parcialidade dos componentes do Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Indeferido o Pedido de Desaforamento, mantendo-se a competência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Guanambi/BA, em face da não demonstração dos requisitos do artigo 427 do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
DESAFORAMENTO
de Nº 8036773-19.2025.8.05.0000

,
proveniente do Juízo da

Vara
Criminal
da Comarca de
Guanambi
/Ba, sendo
Requerente

MARCO AURÉLIO DA SILVA,
ADVOGADO DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e Requerido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, unanimidade de votos, e
m
in
deferir o pedido de desaforamento
.

E o fazem, pelas razões a seguir expostas.